Tribunal: TJPA
Processo: 0003776-67.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003776-67.2013.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANITA PUHL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, julgou extinta a execução ante a inexigibilidade do título executivo, sem condenação ao ônus de sucumbência;

2. Tendo o juízo deferido o pedido de justiça gratuita formulado na exordial, estabilizada a decisão, deve influir na fundamentação da sentença em caso de condenação da exequente;

3. Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça e sucumbente na lide, deve a sentença declaratória da inexigibilidade do título judicial ser reformada para condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
(Id. 14820970) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 14820968) que, nos autos da
Ação
de Execução de Título Judicial
proposta por ANITA PUHL, julgou extinta a execução ante a inexigibilidade do título executivo, sem condenação ao ônus de sucumbência.

Em suas razões, o agravante sustenta que a extensão da vantagem salarial concedida aos servidores na ordem de 22,45%, encartada no título judicial exequendo, foi desconstituída pela ação rescisória que invalidou a sentença. Logo, a exequente foi sucumbente na lide, devendo arcar com o ônus correspondente. Assenta descabida a isenção conferida pelo juízo à mingua de disposição legal; e que, ainda que tomasse como lume o princípio da causalidade, tal resultaria em desfavor da apelada na medida em que deu causa à demanda. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar a exequente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões ausentes, nos termos da certidão de Id. 14820975.

Feito redistribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público (Id. 16047463), declinando da atuação em razão da ausência de interesse institucional sociedade na lide.

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, julgou extinta a execução ante a inexigibilidade do título executivo, sem condenação ao ônus de sucumbência nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto rescindido na ação rescisória, com fulcro no artigo 924, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO a presente execução.

Considerando que a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa-fé, deixo de condenar a parte exequente em custas e honorários de sucumbência1.”

Cinge-se a matéria recursal à discussão alusiva ao ônus de sucumbência do processo.

Examino.

Não obstantes as razões recursais, observo que o juízo deferiu o pedido de justiça gratuita formulado na exordial em decisão de Id. 14820956 que, não tendo sido objeto de impugnação, restou estabilizada, devendo influir na fundamentação da sentença em caso de condenação da exequente.

Informa a sentença que a rescisão do título sobreveio ao aforamento da ação executiva. Logo, o título se tornou inexigível após a propositura da ação, caracterizando a perda superveniente do objeto, e não o reconhecimento da inexigibilidade do título, que deveria ser anterior à contenda.

Ocorre que a verba honorária é subjacente ao conteúdo da sentença, que transitou em julgado no concernente à fundamentação da extinção do processo. Sendo assim, importa a aplicação do §2º do art. 2º do CPC, haja vista a ausência de condenação e a impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido, o que resulta na incidência da verba sobre o valor atualizado da causa.

Dito isso, sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça e sucumbente na lide, deve a sentença ser reformada para condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para reformar a sentença, passando a condenar a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024